Tribunal: TJDFT
Processo: 0728697-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728697-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIAL LIBERAL AGRAVADO: GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se persiste o interesse recursal, considerando a informação de que o feito principal fora sentenciado (ID 22908514). Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2021 11:14:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador